Tribunal: TJDFT
Processo: 0751981-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751981-75.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UELITON VITORIA DOS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, CPC/2015 c/c art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. O Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Sobre o tema o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). A sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no DJE em 14/01/2022 (ID 32868823), considerada como publicada em 17/01/2022, iniciando a fluência do prazo recursal em 21/01/2022 (art. 220, CPC cc. art. 3o, parágrafo único da Resolução 244/2016 do CNJ), com termo final em 03/02/2022. O entendimento fixado no STJ é no sentido de que a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro do ano seguinte não impede a prática de atos processuais, inclusive para publicação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. RECURSO ESPECIAL APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, AMBOS DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ART. 220 DO NCPC. REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de recurso especial após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do NCPC. 3. O art. 220 do NCPC apenas suspende o curso dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, mas não suspende a prática dos atos, que poderá ser realizada em qualquer dia útil, nos termos dos arts. 212 e 216 do NCPC, não havendo assim, impedimento para a realização da publicação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1604573/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECESSO FORENSE DE FINAL DE ANO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO PERÍODO DE 20/1 A 20/2. INTIMAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO. CÔMPUTO DO PRAZO PROCESSUAL. INÍCIO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EVIDENCIADA. 1. A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro prevista no art. 220 do CPC/2015 não suspende a prática dos atos, que pode ser realizada em qualquer dia útil, nos termos do art. 212 combinado com o art. 216 do CPC/2015. Dessa forma, intimado o recorrente, em 20/12/2019, no recesso forense do final do ano, o dies a quo para o cômputo do prazo processual se inicia no primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de janeiro, e que, no caso, foi o dia 21 de janeiro de 2019. Nesse passo, o dies ad quem para a interposição do recurso especial foi o dia 8 de fevereiro de 2019, e não 11 de fevereiro de 2019. Precedentes. 2. Intempestivo o recurso especial não interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, e arts. 1003, § 5o, 1.029 e 219, caput, todos do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1904871/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021) O registro automático no PJE de ciência da sentença apenas em 21/01/2022 não prevalece em face da intimação anterior havida pelo DJE, ocasião em que a parte teve ciência inequívoca do ato. O recurso foi interposto somente em 04/02/2022 (ID 32868825 - 32868827), pelo que é intempestivo. De outra parte, a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o c/c art. 54 parágrafo único da Lei 9.099/1995 e art. 29, inciso I, e art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). O recorrente não comprovou o recolhimento das despesas do processo, nos termos da norma de regência. O pedido de gratuidade de justiça feito pelo advogado no corpo das razões recursais não pode ser conhecido, diante de que não lhe foi outorgado poderes específicos a tanto (ID 32868693), conforme exige o art. 105 do CPC, e não há declaração de hipossuficiência da parte no processo. Ademais, é inaplicável o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso também é deserto. ANTE O EXPOSTO, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade e deserção, não conheço do recurso. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). (e) Brasília/DF, 16 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito